Tribunal: TJBA
Processo: 8121463-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8121463-51.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON DIAS DO CARMO

Advogado(s): DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):MARIA QUINTAS RADEL

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PROVA INSUFICIENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
Adailton Dias do Carmo
, contra
a
sentença pro
latada
pelo Juízo da
20
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julagou improcedente a
A
ção
I
ndenizatória, movida
em face da
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA). A Demandante alegou interrupção no fornecimento de água em sua residência, no período de
1
5
/0
5
/20
19
a
1
9
/0
5
/20
19
, apontando prejuízos à sua rotina e solicitando indenização por dano mora
l
. O
M
agistrado
a quo
concluiu pela ausência de comprovação da interrupção e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
S
e houve interrupção no fornecimento de água, na residência d
o
Apelante, a configurar falha na prestação de serviço pela EMBASA; e se a interrupção, caso comprovada, ensejaria reparação por dano mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O vínculo entre as partes é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 22), considerando tratar-se de relação de consumo, em que a
C
oncessionária atua como fornecedora de serviço essencial.

4.
O cerne da controvérsia está na comprovação da falha, na prestação do serviço, e dos danos dela decorrentes.
O

Apelante
apresentou matérias jornalísticas como prova da interrupção no bairro, mas não demonstrou que foi individualmente afetad
o
, não havendo evidências específicas de desabastecimento em sua residência.

5.
As provas documentais anexadas, como faturas de consumo, não indicaram alteração no volume de água consumido, durante o período alegado, corroborando a inexistência de interrupção no serviço para o endereço d
o

Recorrente
.

6.
A EMBASA cumpriu o ônus da prova, previsto no art. 373, II, do CPC,
revelando
ausência de registros administrativos sobre falta de água, na região e no endereço d
o

Demandante
,
r
evelando
a regularidade na prestação do serviço.

7.
Conforme precedentes jurisprudenciais, a demonstração de prejuízo individualizado e concreto é imprescindível para a configuração de dano moral. A mera veiculação de matérias jornalísticas genéricas não satisfaz esse requisito.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

———————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Apelação Cível nº 0002489-71.2015.8.16.0128, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 04.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

n° 8121463-51.2020.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
A
DAILTON DIAS DO CARMO
,
sendo
Recorrida a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A -

EMBASA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .